Tribunal: TJDFT
Processo: 0748277-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (CP, art. 155, caput). RECONHECIMENTO EM JUÍZO. PROVA ORAL HARMÔNICA. POSSE RECENTE DA RES FURTIVA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO (CPP, art. 386, VII). IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA (CP, art. 180, § 3o). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os depoimentos da vítima e de testemunha presencial, prestados nas duas fases da persecução penal, são firmes, coerentes e convergentes quanto à dinâmica dos fatos, à abordagem da autora, à subtração do bem e à perseguição subsequente até a abordagem pelos seguranças, formando conjunto probatório harmônico e idôneo para sustentar o juízo condenatório.
2. O reconhecimento da autoria em Juízo mantém validade quando se apoia na percepção global da fisionomia, na identificação de características físicas e vestimentas e recebe confirmação de outros elementos objetivos, como perseguição imediata após a subtração, prisão em contexto de flagrância e apreensão do bem na posse da acusada, não sendo exigida prova exclusivamente técnica ou audiovisual.
3. A falta de observância integral ao procedimento formal de reconhecimento previsto em lei e a ausência de imagens de câmeras de segurança não acarretam nulidade da prova ou absolvição quando o restante do acervo probatório é robusto, coeso e suficiente para demonstrar a autoria.
4. A posse de fato do bem subtraído logo após a retirada da esfera de vigilância da vítima, mesmo por curto intervalo e seguida de perseguição, é suficiente para caracterizar o furto consumado, sendo dispensada a posse mansa, pacífica ou desvigiada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 934.
5. Não cabe desclassificar para receptação culposa (CP, art. 180, § 3o) quando não há ruptura do nexo causal entre o furto antecedente e a posse do bem, sobretudo quando a detenção da agente ocorre poucos minutos após a subtração, na mesma região, em contexto de perseguição direta, circunstâncias que evidenciam a prática do crime de furto e não mera posse culposa de objeto de procedência ilícita.
6. Recurso conhecido e não provido.